Tribunal: TJPA
Processo: 0817299-19.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817299-19.2025.8.14.0000

PACIENTE: ELIABE BATISTA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ELIABE BATISTA DA SILVA, preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0805888-37.2025.8.14.0401, em trâmite na Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA. A defesa sustenta constrangimento ilegal por ausência de requisitos da prisão preventiva e de fundamentação idônea, destacando condições pessoais favoráveis do paciente. O pedido foi indeferido liminarmente. O juízo prestou informações, e a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente diante da alegada ausência de fundamentos concretos e da existência de parecer ministerial de 1º grau favorável à revogação da medida cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva exige demonstração concreta dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, sendo medida excepcional para garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

O decreto de prisão preventiva está adequadamente fundamentado em elementos concretos que indicam, em juízo preliminar, a gravidade da conduta e o envolvimento do paciente em organização criminosa estruturada.

A decisão de primeiro grau utilizou fundamentação
per relationem
, técnica admitida pela jurisprudência pátria, sem prejuízo ao dever constitucional de motivação.

O parecer favorável do Ministério Público de 1º grau não vincula o juízo, nem impede a manutenção da custódia quando persistem fundamentos legais e fáticos que a justificam.

A condição de foragido atribuída ao paciente evidencia risco concreto à aplicação da lei penal, legitimando a manutenção da prisão.

Condições pessoais favoráveis não são suficientes, isoladamente, para afastar a prisão preventiva, conforme jurisprudência consolidada e a Súmula nº 08 do TJPA.

A jurisprudência do STF e do STJ admite a fuga do distrito da culpa como fundamento idôneo para o decreto ou manutenção da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A fuga do distrito da culpa constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, por evidenciar risco concreto à aplicação da lei penal.

O parecer favorável do Ministério Público de 1º grau não vincula o juízo quando presentes fundamentos concretos que justifiquem a custódia cautelar.

A fundamentação per relationem é válida quando remete de forma clara às razões previamente expostas em decisões anteriores.

Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, os requisitos legais da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 242565 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 23.09.2024; STJ, HC 1.006.237/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.08.2025; TJPA, Súmula nº 08.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da impetração e denegar a ordem do presente
habeas corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório
,
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Rialdo Valente Freire em favor de
ELIABE BATISTA DA SILVA
, preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0805888-37.2025.8.14.0401, que tramita perante a Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA.

A defesa suscita constrangimento ilegal, porque inexistem requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar, invocando o parecer ministerial favorável à revogação da custódia cautelar, com aplicação de medidas alternativas previstas no artigo 319 do CPP.

Declina que o paciente possui condições pessoais favoráveis — como residência fixa, união estável, ocupação laboral como eletricista, formação técnica pelo SENAI, primário, bons antecedentes.

Por tais razões, requer, em liminar e no mérito, que seja expedido o competente alvará de soltura.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Distribuídos os autos à desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, esta determinou sua redistribuição à minha relatoria, por prevenção à prévia distribuição do
habeas corpus
nº 0801222-32.2025.8.14.0000, oriundo de feito conexo oriundo de feito conexo (nº 0810759-47.2024.8.14.0401) ao que ensejou o presente
writ
(n.º 0805888-37.2025.8.14.0401 (ID nº 29373888).

Indeferi a liminar (ID 29401315). O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID 29596129). A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 30257513).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Sabe-se que a prisão preventiva, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal no ato judicial constritivo da liberdade do paciente
,
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
assegurar a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

No presente caso, conforme se extrai dos autos, a custódia cautelar foi decretada com base em elementos concretos que evidenciam, em juízo preliminar, a gravidade da conduta imputada ao paciente, supostamente envolvido em organização criminosa de atuação estruturada e persistente, voltada à prática de ilícitos de alta reprovabilidade. A decisão de primeiro grau, ao manter a prisão, fez remissão expressa às razões anteriormente lançadas, por meio da técnica de fundamentação
per relationem
, amplamente admitida pela jurisprudência pátria e compatível com o dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

Importa destacar que, embora o Ministério Público
de 1º grau
tenha posteriormente emitido parecer favorável à revogação da prisão, tal manifestação, conquanto respeitável, não vincula o juízo, tampouco esta instância revisora, sobretudo quando subsistem elementos concretos que autorizam a manutenção da medida extrema.

A alegação de que o paciente colaborou com a instrução e compareceu regularmente ao processo não se sustenta à luz dos autos, nos quais se registra que foi inicialmente considerado
foragido
, circunstância que, por si só, revela intento de subtrair-se à aplicação da lei penal, reforçando a necessidade da custódia como meio de garantir sua presença em juízo e acautelar o meio social.

As condições pessoais favoráveis — residência fixa, união estável, labor regular — embora relevantes, não são suficientes, isoladamente, para afastar a prisão preventiva, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores. A Súmula nº 08 do TJPA, inclusive, é clara ao afirmar
que “as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
”.

De igual modo, a garantia da instrução criminal e a asseguração da aplicação da lei penal justificam a medida extrema, haja vista o fato de o paciente encontrar-se foragido, denotando intenção deliberada de frustrar a persecução penal.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a fuga do distrito da culpa é fundamento suficiente para a manutenção da prisão preventiva, por demonstrar o risco concreto à aplicação da lei penal:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 580 DO CPP. INAPLICABILIDADE. (...) 2. O fato de estar o recorrente foragido, a revelar o risco à aplicação da lei penal, reforça, portanto, a indispensabilidade da medida. As premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência desta Corte no sentido de que “a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva“. Precedentes. (...)

(RHC 242565 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 23-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 15-10-2024

PUBLIC 16-10-2024)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. ORDEM DENEGADA.

(...)

7. A fuga do distrito da culpa denota a intenção do acusado em não colaborar com a instrução criminal e se furtar da aplicação da lei penal.

(...)

(HC n. 1.006.237/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Ante o exposto, pelas razões expostas e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem de
habeas corpus
.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

Belém, 18/12/2025